Tribunal: TJDFT
Processo: 0722909-12.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722909-12.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO XAVIER, XAVIER NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: LUCIANA DAMASCENO VIDAL D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2025 16:55:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador